Tribunal: TJSP
Processo: 0204254-09.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0204254-09.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO-LIBANÊS,
é
embargado
ALISON
RODRIGUES
DO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE
LOURDES LOPEZ GIL.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
MARY GRÜN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0204254-09.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
2/620819
VOTO No 20819
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 0204254-09.2012.8.26.0100/50000
COMARCA SÃO PAULO
EMBTE.:
INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO-
LIBANÊS
EMBDO.: ALISON RODRIGUES DO NASCIMENTO
Embargos de Declaração. Alegação de vícios não
demonstrada.
Pretensão
de
reexame
da
matéria.
Irresignação de embargante que não encontra amparo na
via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo réu-apelante contra Acórdão que, em “ação de indenização
por danos morais”, negou provimento ao seu recurso.
Alega que “A primeira contradição consiste na
alegação de que não procede a preliminar de cerceamento de defesa
pois teria o Recorrente deixado de distribuir a carta precatória,
devendo arcar com o ônus dessa "opção". Tal fundamentação está em
discordância às provas produzidas nos autos e do quanto
expressamente alegado pelo Apelante, já que, em verdade, houve sim a
distribuição da carta precatória, autuada sob o no
5000852-48.2018.8.13.0105,
na
comarca
de
Governador
Valadares/MG. Em realidade, o Réu unicamente deixou de comprovar
sua distribuição em um primeiro momento, o que foi devidamente
regularizado a posteriori e, apesar de não haver previsão legal
expressa no sentido de que a simples ausência de comprovação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0204254-09.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
3/620819
distribuição da precatória resultará na preclusão da produção da
prova, tampouco prejuízo na ausência de comprovação, o D. juízo de
primeiro grau preferiu julgar a prova preclusa, o que foi mantido por
este E. Tribunal.”
Diz que “uma mesma decisão concordou que a não
produção de prova pericial prejudicou o deslinde do feito quanto à
ocorrência ou não de boa prática médica, mas manteve o indeferimento
do cerceamento de defesa e, pior, presumiu que houve má prática
médica no caso concreto, ainda que não tenha sido produzida prova
nesse sentido. A decisão é, minimamente, contraditória.”
Sustenta ser “omisso o v. acordão sobre a ausência
de prática de ato ilícito. Este E. Tribunal limitou-se a alegar que o
dano sofrido pelo Apelado, qual seja, a infecção que o acometeu,
guardou nexo de causalidade com a cirurgia realizada nas
dependências do Hospital Apelante. e na e Contudo, é cediço
pacificado doutrina jurisprudência que a presença de dano e nexo de
causalidade unicamente não é hábil a ensejar a condenação em danos
morais, devendo haver também o ato ilícito.” Requer “o respectivo
pronunciamento deste E. Tribunal sobre a matéria”.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Quanto à preclusão da carta precatória, o v.
acórdão fez menção à fl. 450, na qual há certificação da ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0204254-09.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
4/620819
de comprovação de distribuição da carta precatória.
Frisa-se que a houve decisão expressa do r.
juízo a quo para que o ora embargante comprovasse “em cinco
dias, a distribuição da carta precatória, sob pena de preclusão” (fls.
410; DJE de 07/12/2017 fl. 413).
A
comprovação
determinada
apenas
foi
realizada em abril do ano seguinte (fl. 455), quando inclusive já
tinha sido declarada preclusa a prova (decisão de fl. 451).
Assim, considerando que a comprovação da
distribuição da carta precatória faz parte dos andamentos
integrantes da produção da prova, visto que o r. juízo dá
andamento ao processo conforme aguarda seu cumprimento, é
possível sim a preclusão em razão de tal descumprimento, ainda
mais considerando que a parte foi alertada expressamente sobre
a preclusão.
Também não há contradição em julgar o
processo conforme a não comprovação de um fato cujo ônus
probatório era do embargante (“Pontua-se que o apelante não
impugna especificamente a conclusão da r. sentença no sentido de que
'nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, caberia à ré a
prova de fato impeditivo do direito do autor, consistente em alguma
circunstância a descaracterizar aludida relação de causa e efeito.'”) e
ainda assim afastar a preliminar de cerceamento de defesa,
justamente em razão da conclusão pela preclusão da prova
relativa:
É irrelevante o fato de o r. juízo poder determinar a
produção de provas de ofício, visto que as mencionadas provas foram
deferidas, apenas não vindo a ser efetivamente produzidas por desídia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0204254-09.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
5/620819
da parte. Mesmo as provas cuja produção foi determinada de ofício
pelo magistrado não são realizadas se as partes não promove o custeio
necessário.(...)
A comprovação de atuação segundo as boas práticas
médicas restou prejudicada diante da não produção de prova pericial,
que não pode ser substituída pela oitiva de médicos que participaram
da cirurgia do autor (fls. 224/226 e 307), até porque não compunham
a equipe que cuidou do pós-operatório, lembrando que a alegação
autoral é de que o erro médico ocorreu nesta ocasião.
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
por desídia da ré acerca do cumprimento da obrigação de meio, deve
haver a responsabilização civil.
No tocante à suposta omissão “sobre a ausência
de prática de ato ilícito”, tem-se que o acórdão delineou
expressamente os motivos para sua responsabilização:
No mérito, considerando que o apelante não
questiona se a infecção que sofreu o autor possui relação com a
cirurgia efetuada em suas dependências e reconhece que o pós
operatório, no primeiro retorno ao nosocômio após a alta, foi lá
realizado, caberia demostrar que sua atuação se deu dentro das boas
práticas médicas. (...)
Dessa forma, diante da ausência de prova técnica
por desídia da ré acerca do cumprimento da obrigação de meio, deve
haver a responsabilização civil.
Dessa
forma,
observa-se
que
a
decisão
guerreada foi clara e precisa em seus fundamentos e os
argumentos
questionados
pelo
embargante
foram
suficientemente analisados pela Câmara, nada havendo a ser
esclarecido ou acrescentado.
O que há é mera irresignação com o resultado,
sendo que o pedido inserto nos presentes embargos deve ser
objeto de recurso próprio.
Assim, não há qualquer vício a ser sanado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0204254-09.2012.8.26.0100/50000 - São Paulo - VOTO No
6/620819
Pelo
exposto,
rejeita-se
os
embargos
de
declaração.
MARY GRÜN
Relatora